Tribunal: TJDFT
Processo: 0701609-58.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701609-58.2021.8.07.0005 RECORRENTE: IGO LEITE GERÔNIMO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. VÍTIMA GESTANTE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. Comprovado o cometimento do crime de roubo, em concurso de pessoas e mediante uso de arma de fogo, deve ser mantida a condenação. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base; o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, fixar a pena adequada para o caso concreto. A firme palavra da vítima quanto ao seu estado gravídico na data do crime é suficiente para a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, afirmando sua absolvição por insuficiência de provas, devendo-se aplicar o princípio in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que se refere ao suposto malferimento aos artigos 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Analisadas as versões fáticas dos réus, percebe-se que estão isoladas no conjunto probatório. Convém reforçar que os réus foram presos, no dia dos fatos, em flagrante quando cometiam outro crime patrimonial. Em razão dessa prisão, diversos indivíduos foram levados à Delegacia, o que permitiu à vítima o reconhecimento seguro de dois deles como tendo sido os autores do delito [...] Desse modo, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, não tendo sido evidenciadas causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade” (ID. 56928705). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016